Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-21.2019.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Encerramento de conta corrente sem prévia notificação e de forma imotivada. Sentença de procedência parcial. Irresignação de ambas as partes. Cabimento em parte do recurso do autor. Não comprovada a notificação prévia e tampouco a existência da suposta irregularidade no CPF do cônjuge da parte autora para o encerramento da conta. Afronta ao art. 12, inciso I,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Encerramento de conta corrente sem prévia notificação e de forma imotivada. Sentença de procedência parcial. Irresignação de ambas as partes. Cabimento em parte do recurso do autor. Não comprovada a notificação prévia e tampouco a existência da suposta irregularidade no CPF do cônjuge da parte autora para o encerramento da conta. Afronta ao art. 12, inciso I, da Resolução no 2.025/93 do Bacen e ao art. 3o, parágrafo único, da Circular no 3.006/00 do Bacen. Violação ao art. 39, IX, do CDC. Encerramento irregular que enseja indenização por dano moral. Precedentes do STJ. 'Quantum' indenizatório fixado na origem em R$5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com precedentes desta C. Câmara, não comportando alteração. Ação julgada procedente. Inteligência da Súmula 326 do C. STJ. Ônus da sucumbência integralmente carreados à parte ré. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Recurso da parte autora provido em parte e recurso da parte ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000234-21.2019.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante/apelado
ALFRÁSIO RAFAEL GALIAZZI, é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso da parte autora e negaram provimento ao recurso da
parte ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
2/11
VOTO No 22010
Apelante/Apelado(s): Alfrásio Rafael Galiazzi
Apelado/Apelante(s): Itaú Unibanco S/A
Comarca: Pinhalzinho - Foro de Pinhalzinho/Vara Única
Juiz(a): FERNANDA PEREZ JACOMINI VICENTIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Encerramento de conta corrente sem prévia notificação e de
forma imotivada. Sentença de procedência parcial. Irresignação
de ambas as partes. Cabimento em parte do recurso do autor.
Não comprovada a notificação prévia e tampouco a existência
da suposta irregularidade no CPF do cônjuge da parte autora
para o encerramento da conta. Afronta ao art. 12, inciso I, da
Resolução no 2.025/93 do Bacen e ao art. 3o, parágrafo único,
da Circular no 3.006/00 do Bacen. Violação ao art. 39, IX, do
CDC. Encerramento irregular que enseja indenização por dano
moral. Precedentes do STJ. 'Quantum' indenizatório fixado na
origem em R$5.000,00, em consonância com os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e com precedentes desta C.
Câmara, não comportando alteração. Ação julgada procedente.
Inteligência da Súmula 326 do C. STJ. Ônus da sucumbência
integralmente carreados à parte ré. Honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação. Recurso da parte
autora provido em parte e recurso da parte ré não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos morais, para “condenar a parte requerida a pagar à
parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por dano moral”. O r. decisum fixou a sucumbência recíproca,
condenando a parte ré ao pagamento de 15% das custas processuais e a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
3/11
parte autora ao pagamento de 75% das custas processuais e ambas ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Foram opostos embargos de declaração pela
parte autora, parcialmente acolhidos, para constar o dispositivo supra
relatado.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que o valor pleiteado a título de indenização, ou seja, R$30.000,00,
deve ser acolhido, julgando-se a ação integralmente procedente.
A parte ré, por sua vez, também interpôs
recurso, alegando, em suma, que: 1) houve a prévia comunicação acerca do
encerramento da conta; 2) não há lei que obrigue o banco a celebrar e
manter contrato de qualquer natureza; 3) a instituição financeira teve o
cuidado de comunicar a parte autora a respeito do encerramento de sua
conta corrente por desinteresse comercial, conforme comprova o Aviso de
Recebimento juntado; 4) se a notificação foi encaminhada para endereço
diverso de sua residência, tal fato se deu por sua exclusiva inércia ao não
comunicar o banco qualquer alteração; 5) a proposta de abertura de conta
corrente faculta às partes o encerramento do contrato a qualquer tempo,
mediante expressa comunicação; 6) a conta da parte autora foi encerrada
em 16/08/2017, mais de um mês após a entrega de comunicado, em
21/06/2017, restando cumpridos os requisitos do art. 12 da Resolução 2025
do BACEN; 7) foi emitida ordem de pagamento para o valor disponível em
conta, o qual foi sacado em 06/09/2017 pela parte autora; 8) não houve
falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade civil; 9) não
restaram
configurados
danos
morais
no
presente
caso;
10)
alternativamente, o 'quantum' indenizatório deve ser reduzido; 11) a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
4/11
inversão do ônus da prova é incabível no presente caso.
Ambos os recursos foram respondidos.
A parte ré ofereceu oposição ao Julgamento
Virtual (fls.141).
Intimada a se manifestar sobre eventual
interesse na conversão do julgamento presencial do recurso em tela em
julgamento virtual, a parte ré concordou com referida medida
(fls.148), razão pela qual os autos tornaram conclusos para o início do
julgamento virtual dos apelos.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
No caso em tela, a parte requerida alega que
o encerramento da conta bancária deu-se porque “no cadastro interno,
constava como co-titular da referida conta, o nome (LELA GALIAZZI),
sendo este nome divergente do cadastro da Receita Federal (LELA
MENDES COSTA), conforme e-mails trocados com a gerente de fls. 21,
assim, o Autor, titular da conta tinha ciência da irregularidade.” (fls.45).
No entanto, não restou comprovada a
notificação prévia, informando o encerramento da conta corrente da parte
autora por motivos de “irregularidade no status do CPF” no prazo de 30
dias, na medida em que o Aviso de Recebimento de fls.51 foi remetido par
endereço diverso daquele indicado pela parte autora, sem que haja

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
5/11
comprovação de que tal endereço tenha sido fornecido ao banco réu.
Ainda, o Aviso de Recebimento foi assinado
por “Cleide Paiva”, terceira estranha à lide, enquanto a suposta
comunicação enviada não conta sequer com os dados pessoais da parte
autora (fls.53/54 e 55).
Os e-mails de fls.19/20, ao contrário do
afirmado pela parte ré, demonstram que a parte autora não tinha ciência da
existência de procedimento de encerramento de sua conta.
Observa-se
que,
embora
a
instituição
financeira não seja obrigada a manter contrato de prestação de serviços
com seus correntistas, também é verdade que o rompimento da relação há
de ocorrer de forma legal, sob pena de imperar a insegurança nas relações
comerciais.
Assim, no encerramento da conta, o banco
deve observar os requisitos estabelecidos pelo art. 12, inciso I, da
Resolução no 2.025/93, do Banco Central do Brasil, bem como pelo art. 3o,
parágrafo único, da Circular no 3.006/00, do Banco Central, que assim
dispõem:
“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao
depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do
contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de
qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha - proposta
as seguintes disposições mínimas: (Redação dada pela
Resolução no 2.747, de 28/6/2000)
I- comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir
o contrato; (Redação dada pela Resolução no 2.747, de
28/6/2000)”.
“Art. 3o - Ressalvado o caso previsto no art. 4o, a conta de
depósitos de titularidade de pessoa física detentora de CPF
cancelado pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda somente deve ser encerrada após adotados os
procedimentos previstos no art. 12 da Resolução no 2.025, de
1993, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução no 2.747,
de 2000.
Parágrafo único: A comunicação prévia da intenção de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
6/11
rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da
Resolução no 2.025, de 1993, com a redação dada pela
Resolução no 2.747, de 2000, deve conter referência
expressa à situação motivadora da rescisão, bem como
estipular o prazo para eventual regularização da
pendência, o qual não poderá ser superior aos fixados no art.
4o.”.
No caso em análise, não foi cumprido o
requisito da comunicação prévia, conforme exigido pela legislação acima
transcrita.
Ademais,
tratando-se
de
relação
de
consumo, não se pode perder de vista a legislação protetiva do
consumidor, em especial o art. 39, inciso IX, do CDC:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: (...)
IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços,
diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto
pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados
em leis especiais;”.
Vê-se, portanto, que a conduta adotada pelo
banco réu violou as normas expostas, mormente porque não restou
demonstrada a suposta irregularidade no CPF do cônjuge da parte autora
que ensejasse o encerramento de sua conta. Ao contrário, a parte autora
juntou comprovante da situação cadastral do CPF de sua esposa obtido no
sítio eletrônico da Receita Federal (fls.65), indicando a inexistência de
pendências.
Ainda
sobre
a
questão,
veja-se
o
entendimento do Colendo STJ:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-
CORRENTE
EM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA
CONTA. IMPOSSIBILIDADE.
1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral
imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-
corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
7/11
movimentação financeira razoável.
2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de
conta-corrente bancária de longo tempo não pode ser
encerrado
unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem
motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39,
IX, do Cód. de Defesa do Consumidor.
3.- Condenação do banco à manutenção das conta-
correntes dos autores.
4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos
correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora
de padecimento moral indenizável.
5.- Recurso Especial provido
(REsp 1277762/SP Relator: Ministro Sidnei Beneti 3a
Turma j. 04/06/2013).
Destarte, o encerramento imotivado da conta
corrente enseja indenização por dano moral, posto que, além de prejudicar
o exercício da atividade profissional da parte autora, frustra as legítimas
expectativas do consumidor quando da contratação dos serviços oferecidos
pelo estabelecimento de crédito, sendo este o caso dos autos.
Com efeito, restou caracterizada a conduta
abusiva e ilegal da instituição financeira, privando a parte autora,
imotivadamente, de utilizar sua conta corrente, o que configura falha na
prestação de seus serviços, devendo responder objetivamente pelos danos
causados.
Ressalta-se que, na hipótese dos autos, o
dano moral não se limitou a um mero aborrecimento, tendo em vista que
o encerramento imotivado de conta bancária causa diversos transtornos,
tais como a impossibilidade da realização de pagamentos programados,
de recebimento de sua aposentadoria.
Confira-se a jurisprudência dessa C. Câmara
e desse E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
1083665-97.2014.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
8/11
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/02/2017
Data de publicação: 01/03/2017
Data de registro: 01/03/2017
Ementa: "AÇÃO INDENIZATÓRIA ENCERRAMENTO
UNILATERAL DE CONTA CORRENTE AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO
DANOS MORAIS
Relação de
consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Autores
titulares de contas correntes junto ao banco réu

Encerramento unilateral das contas correntes dos autores,
pelo banco réu Ausência de motivação nas notificações
encaminhadas aos correntistas Encerramento unilateral
das contas, sem motivação, que ocorreu de forma ilegal
Inteligência dos arts. 12, inciso I, e 13, da Resolução no
2.025/93, do Bacen, e do art. 3o, parágrafo único, da
Circular no 3.006/00, do Bacen Ausente motivação para
encerramento, deve o banco réu ser compelido a manter
em regular funcionamento as contas bancárias dos autores
Configuração de conduta abusiva e ilegal por parte do
banco réu
Responsabilidade objetiva do banco

Encerramento imotivado das contas correntes que enseja
indenização por dano moral Ainda que não haja prova
do prejuízo, o dano moral puro é presumível Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários Indenização fixada em R$5.000,00 para cada
autor, quantia suficiente para indenizar os autores e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes - Indenização
atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e
juros moratórios, a contar da citação Súmula no 362 do STJ
Sentença reformada Ação procedente Ônus sucumbenciais
carreados a réu Apelo provido."
3000657-43.2012.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de publicação: 29/09/2016
Data de registro: 29/09/2016
Ementa: CONSUMIDOR. Encerramento unilateral de conta
corrente. Ausência de notificação. Tratamento ríspido. Dano
moral. Juros moratórios. Termo inicial. 1. Súmula 297. 2. O
encerramento unilateral de conta corrente somente é
possível quando declinada legítima motivação com prévia
comunicação
ao
correntista.
Precedentes.
3.
O
encerramento imotivado de conta corrente caracteriza
conduta abusiva, ensejando dano moral in re ipsa. 4. O
caráter tríplice da indenização por dano moral não deve ensejar
enriquecimento sem causa. Indenização reduzida para
R$8.000,00. 5. Em se tratando de responsabilidade contratual,
os juros de mora são computados desde a citação.
1002662-21.2015.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação / Bancários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
9/11
Relator(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/07/2018
Data de publicação: 19/07/2018
Data de registro: 19/07/2018
Ementa: APELAÇÃO - ENCERRAMENTO DE CONTA
CORRENTE

DESINTERESSE
COMERCIAL

ABUSIVIDADE - Pretensão de reforma da respeitável
sentença que condenou o banco ao pagamento de
indenização por dano moral, em razão do encerramento
imotivado da conta corrente da autora Descabimento
Hipótese em que há dano moral em razão da rescisão
unilateral inválida e encerramento da conta Conduta
abusiva que gera transtorno, apto a configurar o
reclamado dano moral Valor da indenização que deve ser
mantido - RECURSO DESPROVIDO.
1006049-07.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Heraldo de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/11/2018
Data de publicação: 21/11/2018
Data de registro: 21/11/2018
Ementa: *CONTRATO BANCÁRIO Encerramento de
conta bancária por parte da instituição financeira -
Notificação enviada ao correntista apontando como motivo
"desinteresse comercial" Ausência de motivo justificável
para o encerramento Impossibilidade de encerramento
unilateral sem motivação justificável Autor que possui
boa movimentação financeira e alto limite de crédito
Dano moral verificado tendo em vista a impossibilidade de
movimentação de seus ativos financeiros antes mesmo de
findo o prazo apontado na notificação prévia
Ação
procedente Recurso do autor provido e recurso da instituição
financeira não provido.
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela
parte autora.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
do quantum a ser pago pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os
fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o
porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
10/11
significativo de modo a não só compensar a parte autora em razão da
mácula de seu nome, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.”
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil 10.ed. São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
'In
casu',
a
quantia
indenizatória
de
R$30.000,00, pleiteada pela parte autora em sua inicial, mostra-se
excessiva, tendo sido adequada a fixação da indenização no valor de
R$5.000,00, tal como realizada pelo d. Juízo de origem, não comportando
alteração. Referida quantia revela-se suficiente para atender à sua
finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista as peculiaridades do
caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
estando, ainda, consentânea com os precedentes desta C. Câmara para

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000234-21.2019.8.26.0447 - Pinhalzinho - VOTO No 22010
11/11
hipóteses semelhantes.
Merece reparo a r. sentença apenas quanto à
distribuição da verba de sucumbência, tendo em vista o disposto na
Súmula 326 do STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”).
Por essa razão, julga-se a ação procedente e
atribuem-se os ônus de sucumbência com exclusividade à parte ré, a qual
deve arcar com a integralidade das custas processuais e com os honorários
advocatícios da parte autora, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
já considerados os honorários recursais.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da parte autora e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da parte ré.
WALTER BARONE
Desembargador Relator